Tribunal: TJMT
Processo: 1016512-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016512-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 733.547.591-00 (RECORRENTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), Anderson Bezerra Aragão (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO ESCLEROTERÁPICO. ABANDONO DO TRATAMENTO. CLÁUSULA PENAL EXPRESSAMENTE PREVISTA. LICITUDE DA MULTA. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resolução de contrato de prestação de serviços médicos para tratamento escleroterápico de doença venosa crônica e condenar o réu ao pagamento de multa por descumprimento contratual, nos termos da cláusula oitava, alínea “d”, no valor de R$ 2.250,00, com correção monetária e juros, além de julgar improcedente o pedido contraposto. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da multa, requer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e formula pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a cláusula penal prevista contratualmente em razão do abandono do tratamento antes do pagamento da primeira parcela; (ii) estabelecer se a incidência do Código de Defesa do Consumidor autoriza a repetição de indébito; e (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão da cobrança da multa contratual e da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a cláusula penal está expressamente prevista no contrato firmado voluntariamente pelas partes, inexistindo nulidade ou ilicitude em sua estipulação.

4.

Conclui-se que a cláusula oitava, alínea “d”, incide na hipótese de abandono do contrato antes do pagamento da primeira parcela, enquanto a alínea “e” regula situação diversa, afastando a alegação de erro material.

5.

Afirma-se que a cobrança da multa contratual por rescisão antecipada, quando previamente pactuada, não configura prática abusiva, conforme entendimento jurisprudencial em casos análogos envolvendo contratos de prestação de serviços de saúde.

6.

Esclarece-se que, ainda que se admita a natureza consumerista da relação, tal circunstância não altera o desfecho da controvérsia, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de pagamento indevido para autorizar repetição em dobro, o que não ocorreu.

7.

Assenta-se que o mero exercício do direito de ação e a cobrança de multa contratual prevista não configuram lesão a direito da personalidade, inexistindo dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016512-84.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Anderson Bezerra Aragão

Recorrida(s):

Emanuel Vieira Leite de Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a resolução do contrato discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada;

b) CONDENAR o reclamado a pagar para o reclamante, a título de multa por descumprimento contratual, prevista na “CLÁUSULA OITAVA – d” do contrato Id. 186902105, no valor de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do dia 15/04/2025, data do vencimento da última parcela do contrato, e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Quanto ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE.”.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Colendos Pares;

Inicialmente, quanto a preliminar de intempestividade, observo que o presente recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando as certidões de indisponibilidade do sistema PJE, que justificam a prorrogação do prazo.

Ademais, em face da preliminar de deserção arguida, o preparo recursal também foi devidamente comprovado conforme consta nos autos.

Diante o exposto,
rejeito
as preliminares de intempestividade e deserção arguidas em contrarrazões.

É como voto.

MÉRITO

No presente caso o Reclamante alega que, em 19/07/2024, o Requerido firmou contrato de prestação de serviços com o Autor para realização “Tratamento Escleroterápico de Doença Venosa Crônica em Membros Inferiores”. Entretanto, o Recorrente não realizou o pagamento das parcelas acordadas e nem retornou para dar prosseguimento no tratamento.

Em sede recursal, o Requerido, pugna pela inaplicabilidade da multa, bem como a aplicação do CDC e formula pedidos contrapostos, sendo repetição indébito e indenização por dano moral.

Em face da multa contratual, verifico que está prevista em contrato, não havendo ilicitude em sua cobrança, bem como foi aderida de forma voluntária pelo Recorrente, não havendo o que se falar em nulidade da cláusula.

Em que pese à alegação de erro material, a cláusula oitava - alínea “d” incide precisamente na hipótese em análise, uma vez que o Réu abandonou o contrato antes do pagamento da primeira parcela. Por sua vez, a cláusula oitava, alínea “e”

retrata hipótese diversa, na qual em que há pagamento parcelado e solicitação de abandono do tratamento em momento posterior.

Diante disto, é lícita a cobrança da multa pela rescisão contratual, se está se encontra estipulada no momento da contratação, conforme assentada na cláusula contratual mencionada acima, não se afigurando como prática abusiva.

Neste sentido, eis entendimento recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR.
CLÁUSULA PENAL RAZOÁVEL.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais. Consumidora requer a rescisão contratual e devolução de valores pagos a clínica odontológica, alegando falha no dever de informação e cobrança indevida de taxas e multas após desistência do contrato. Sentença julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado é admissível diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço, em especial no dever de informação e na imposição de penalidades contratuais; (iii) saber se a consumidora cumpriu o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado; e (iv) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugnou os fundamentos da sentença.

A inversão do ônus da prova, ainda que determinada, não exonera o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Não há comprovação de que a clínica tenha recusado a rescisão contratual ou realizado cobranças indevidas, sendo que a documentação apresentada é unilateral.

A retenção de 10% do valor pago, a título de cláusula penal por desistência imotivada, é proporcional e razoável.

A controvérsia configura mero dissabor contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ainda que deferida, não afasta a obrigação processual de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I). 2. A retenção de percentual a título de cláusula penal, quando razoavelmente fixada sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor que desiste unilateral e imotivadamente de contrato de prestação de serviços, não configura falha na prestação do serviço ou ato ilícito passível de gerar dano moral.”

(N.U 1001003-04.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

No tocante à alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão à parte Recorrente, tendo em vista, ainda que se admita, em tese, a incidência das normas consumeristas na relação estabelecida entre médico e paciente, tal circunstância não possui o condão de alterar o desfecho da controvérsia, tampouco implica automaticamente no acolhimento das pretensões deduzidas.

Outrossim, ainda que se reconheça a natureza consumerista da relação, tal reconhecimento não autoriza, por si só, a repetição de indébito, uma vez que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação de pagamento indevido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A simples formulação de pedido judicial, posteriormente julgado improcedente, não se equipara à cobrança indevida efetivamente paga, inexistindo suporte fático para

ensejar a restituição em dobro.

Da mesma forma, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica o reconhecimento automático de dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não restou evidenciado. No caso concreto, o fato de a parte Requerida ter sido demandada judicialmente e ter necessitado exercer seu direito de defesa, constitui consequência natural do acesso à jurisdição e do devido processo legal, não configurando, por si só, ato ilícito indenizável.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026